Tribunal: STF
Processo: HC 202013
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fabrício Barboza dos Santos, advogado, em benefício de Sérgio Florisvaldo Araújo de Jesus, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.5.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 665.983/BA. O objeto deste habeas corpus é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 8013116-87.2021.8.05.0000 pela Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, do Tribunal de Justiça da Bahia.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em 10.5.2021, à pena de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de dez dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de roubo simples (caput do art. 157 do Código Penal); (fls. 36-48, e-doc. 2).
    3. Contra a sentença condenatória, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8013116-87.2021.8.05.0000, no Tribunal de Justiça da Bahia, indeferida a medida liminar pela Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, em 11.5.2021, nos termos seguintes:
    “Cuidam os autos de habeas corpus impetrado pelo bel. FABRÍCIO BARBOZA DOS SANTOS, em benefício de SÉRGIO FLORISVALDO ARAÚJO DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. 
    Relatou que “O Paciente, esta sendo acusado por ter supostamente praticado a conduta descrita do delito tipificado no art. 157, caput, do código penal, conforme narrou a exordial”. 
    Afirmou ainda que “Em primeira instancia, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 10 dias multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato delituoso”. 
    Defendeu inexistir motivação para fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena restritiva de liberdade. 
    Ressaltou as boas condições pessoais do Acusado, afirmando se tratar de réu primário. 
    Pugnou, por fim, pela concessão, em caráter liminar, do mandamus para que o Paciente aguarde o julgamento do recurso no regime semiaberto, requerendo que a ordem seja confirmada no julgamento do mérito. 
    Juntou os documentos que acompanham a inicial. 
    Brevemente relatado, passo à análise do pedido de liminar. 
    O pleito liminar é a busca, em juízo perfunctório, da antecipação do provimento final da tutela jurisdicional, tendo como vertentes de análise os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Apesar da súplica de urgência das razões aduzidas no writ, entendo descabida a concessão da liminar pleiteada, tendo em vista que, em análise superficial da argumentação posta na exordial, não vislumbro presentes os requisitos ensejadores da medida requerida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. (…)
    No caso em exame, denota-se incabível a concessão do pleito liminar, não sendo constatados, neste momento processual, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora que viessem a autorizar, de imediato, o atendimento do pleito, o que torna recomendável aguardar o regular transcurso do feito, com o envio das necessárias informações por parte do Magistrado apontado como coator. 
    Os fatos narrados nos autos demonstram, em tese, que o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, havendo indícios de que responde a outra ação penal por delito anterior da mesma natureza, o que torna recomendável, ao menos neste momento preliminar, a manutenção do cárcere para evitar negativa repercussão social, resguardar a ordem pública e obstar a reiteração criminosa. 
    Mostra-se imprescindível, tendo em vista a maior proximidade com a realidade fática e considerando o princípio da confiança no Juiz da causa, o envio das devidas informações a respeito para a análise dos pleitos formulados neste habeas corpus. 
    Ante o exposto, não vislumbro, prima facie, os elementos autorizadores da concessão segura da medida liminar suplicada, razão pela qual a INDEFIRO. 
    Requisitem-se, outrossim, as informações de praxe à Autoridade indicada como Coatora, e, logo após, dê-se vista destes autos à douta Procuradoria de Justiça, para os devidos fins” (fls. 17-19, e-doc. 2). 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 665.983/BA, indeferido liminarmente pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 13.5.2021:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SÉRGIO FLORISVALDO ARAÚJO DE JESUS, contra decisão que indeferiu a medida de urgência pleiteada em writ manejado perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (HC n. 8013116-87.2021.8.05.0000). 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, e 10 dias-multa, em regime inicial fechado (e-STJ, fls. 35/47). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte local, tendo a Desembargadora Relatora indeferido o pedido liminar (e-STJ, fls. 15/19). 
    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/14), o impetrante sustenta que a decisão impugnada impôs constrangimento ilegal ao paciente, em razão da fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. 
    Nesse sentido, argumenta que o paciente é primário, a pena-base foi fixada no mínimo legal, e o regime fechado foi baseado apenas na gravidade abstrata do delito de roubo, em manifesta contrariedade as Súmulas 718 e 719/STF, e 440/STJ. 
    Ao final, pede, liminarmente e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto. 
    É o relatório. Decido. 
    É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira do enunciado da Súmula n. 691/STF, aplicável por analogia, salvo se demonstrada flagrante ilegalidade. A propósito: (…)
    No caso, consoante se observa dos autos, a decisão que indeferiu o pedido liminar na origem não ostenta ilegalidade evidente e apta a desafiar controle antecipado por este Superior Tribunal, pois suficientemente motivada. 
    Assim, todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas naquele mandamus por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    Em conclusão, entendo não configurada hipótese excepcional de flagrante ilegalidade que justifique a superação da Súmula n. 691/STF, resultando incabível a presente impetração. 
    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do STJ, indefiro liminarmente a petição inicial deste habeas corpus” (fls. 52-54, e-doc. 2).
    5. Na presente impetração, alega-se flagrante ilegalidade na sentença condenatória pela imposição do regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente.
    Afirma o impetrante que o juízo de primeiro grau teria “reconhec[ido] que as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao paciente”, mas impôs regime mais gravoso do que o legalmente previsto para o quantum da pena aplicada, inobservando as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Desta forma, em face das razões expostas e considerando, ainda, os precedentes mencionados, requer seja CONHECIDO e CONCEDIDO o writ para: 
    1. DEFERIR a medida acauteladora, porquanto demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora e, depois de prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, bem assim do parecer do douto Ministério Público, seja definitivamente concedida à ordem para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena” (fl. 12, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 665.983/BA. O objeto deste habeas corpus é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 8013116-87.2021.8.05.0000 pela Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, do Tribunal de Justiça da Bahia. 
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça da Bahia não julgou o mérito da impetração e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum (Súmula n. 691). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena.
    10. Na espécie em foco, o paciente foi condenado à pena de quatro anos e seis meses de reclusão, e ao pagamento de dez dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no caput do art. 157 do Código Penal.
    O magistrado sentenciante fixou o regime inicial fechado salientando a existência de outros processos em desfavor do paciente pelo cometimento de outros crimes patrimoniais (fl. 45, e-doc. 2).
    11. Embora a pena de quatro anos e seis meses de reclusão imposta ao paciente permitisse a fixação do regime semiaberto, a verificação da existência de outros processos em andamento fundamentou a fixação do regime inicial fechado.
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 191.855-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 30.11.2020).
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação à pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime fechado. Falta de fundamentação para a imposição do regime mais gravoso. Improcedência da alegação. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Maus antecedentes. Natureza e quantidade de droga apreendida (20 kg de cocaína). Justificação idônea do regime. Precedentes. Ordem denegada. 1. A fixação do regime fechado está amparada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, vale dizer, seus maus antecedentes, a natureza e a quantidade de droga apreendida (20 kg de cocaína). Nesse contexto, a imposição do regime mais gravoso está agasalhada por fundamentação suficientemente idônea. 2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o regime inicial fechado revela-se possível em condenações por tráfico de entorpecentes, mesmo para o cumprimento de pena inferior a 8 (oito) anos, desde que desfavoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal (HC nº 123.430/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/14). 3. Ordem denegada” (HC n. 134.869, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe. 25. 8.2016).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REGIME FECHADO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Quanto às alegações de inépcia da denúncia e de cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial, anoto que a questão não foi analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no recurso de apelação, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas, na hipótese de que se cuida, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal” (HC 132.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.244-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 15.5.2020)
    Nesse sentido, confiram-se também: HC n. 145.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; HC n. 124.876, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.3.2015; HC n. 159.343-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 155.090-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2018; RHC n. 176.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 18.12.2019. 
    Pelo que se tem nesta impetração, o fundamento adotado pelo juízo de primeiro grau para imposição de regime mais gravoso é idôneo, não se vislumbrando flagrante ilegalidade a ensejar a pretendida concessão da ordem.
    12. Rever a fundamentação adotada na sentença condenatória imporia a análise da certidão e da folha de antecedentes criminais do paciente (não juntadas), suprimindo-se as instâncias antecedentes, em afronta às normas constitucionais e legais de competência.
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    14. Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça da Bahia haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal baiano não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora